Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-80.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PJE RAC 1003074-80.2016.8.11.0041 (P)
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
[Diárias e Outras Indenizações]
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, MUNICIPIO DE CUIABÁ
VISTOS,
A controvérsia suscitada nos autos diz respeito a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos da categoria.
Ocorre que em razão da grande demanda de ações a respeito do tema, as quais estão sendo decididas de forma divergente, o citado Sindicato ingressou com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a qual proferiu decisão propondo a suspensão das questões que versem a respeito do tema em debate até o deslinde do Incidente.
“TEMA 03 - Fixar legitimidade da entidade sindical (Sindicato dos Trabalhadores da Educação-SINTEP), para substituir os servidores contratados temporariamente no que tage no pedido de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como no recebimento dos valores referente a 1/3 (um treço) de férias, ao 13o salário e ao depósito de FGTS.”
Assim, a teor do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente em 05/05/2020 (Tema 03), determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado